Tribunal: TJDFT
Processo: 0754543-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0754543-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIEGO PACIFICO SOUZA OLIVEIRA, LEANDRO PACIFICO SOUZA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O A tutela de urgência já foi apreciada pelo plantão judiciário. Mantenho os termos da decisão que indeferiu o pedido liminar. Assim, requisitem-se as informações. Com as informações, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, de janeiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora